Tribunal: TJDFT
Processo: 0710421-25.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710421-25.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: QNJ COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, MARCELO DE ANDRADE D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime(m)-se a(s) parte(s) embargada(s) para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil (ID 79710914). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator